Tribunal: TJMT
Processo: 1031223-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031223-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (EMBARGANTE), ARIEL DA COSTA DELIBERALI - CPF: 733.475.581-20 (EMBARGADO), GAMALIEL FRAGA DUARTE - CPF: 196.368.811-20 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PRIMO DELIBERALI registrado(a) civilmente como PRIMO DELIBERALI - CPF: 242.555.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARAN DELIBERALI - CPF: 604.215.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que a decisão reconheceu a inexistência de provas inequívocas de conduta negligente ou maliciosa, mas manteve sua remoção do cargo de inventariante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela manutenção da remoção do embargante do cargo de inventariante.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado foi claro ao apontar a desídia do inventariante e a omissão quanto à habilitação nos autos de embargos de terceiro que discutem a posse de imóvel integrante do espólio, circunstância que fundamentou sua remoção.

6. A argumentação apresentada nos embargos revela mero inconformismo com a decisão proferida, sem que tenha sido demonstrada efetiva contradição ou omissão no julgado.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração apenas são admissíveis se constatada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ronaldo
Maran

Deliberali
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão, argumentando que o próprio acórdão reconheceu a inexistência de provas inequívocas de conduta negligente ou maliciosa, mas, ainda assim, manteve sua remoção.

Defende que cumpriu integralmente suas obrigações de inventariante, incluindo a prestação de contas, e que está devidamente habilitado nos autos do processo de embargos de terceiro, ponto que teria sido ignorado pelo tribunal.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 259250655.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ronaldo
Maran

Deliberali
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que
deixou de
obsevar
que não houve infração ao cargo de inventariante que ocupava.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o A
gravo de Instrumento
interposto

por ele.

Inclusive, o
voto condutor
destacou que, n
o caso,
a
par dos argumentos recursais,
a desídia do inventariante está evidente
, veja-se
:

“
A par dos argumentos recursais, estou convencido que a tese da Recorrente não merece prosperar.

É de sabença geral que o inventariante desempenha múnus público, possuindo deveres legais para com a administração dos bens do Espólio, autorizando-se a sua remoção quando configuradas as hipóteses enumeradas no artigo 622 do Código de Processo Civil.

Conforme anotado anteriormente, não se encontra demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado.

Apesar de o rol do art. 622 não ser taxativo, em regra geral, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio.

No caso dos autos, conforme se extrai dos de n. 0000580- 24.2009.8.11.0037, o inventariante deixou de habilitar-se nos autos que discute posse de imóvel rural componente do espólio.

Repisa-se que a referida ação se trata de embargos de terceiro, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, cujo objeto é a discussão sobre a posse de área rural naquela localidade
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
Ronaldo
Maran

Deliberali
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025